Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701343-63.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. RECORRIDO: LAURA DUARTE RIBEIRO, INGRID RIBEIRO FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar solidariamente os réus a restituíram à autora LAURA DUARTE RIBEIRO a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do respectivo desembolso (19/10/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Contrarrazões no ID. 60553460. É o relatório. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Nesses termos, compulsando os autos, verificou-se não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso inominado (ID 60553403). Em razão disso, foi aberto prazo para regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 61007721). No entanto, transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ, condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito